Tribunal: CARF
Processo: 12883.001670/2002-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-03-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12883.001670/2002-12
ACÓRDÃO
3102-002.802 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SCALA SOCIEDADE COMERCIAL DE AÇOS TUBOS E LAMINADOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/1997 a 31/07/1997
COFINS. AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DECLARADO EM
DCTF. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO MEDIANTE DARF. ERRO FORMAL
RECONHECIDO. COBRANÇA ANULADA.
Sendo comprovado o pagamento tempestivo do tributo, mediante DARF,
bem como, restando demonstrado que houve mero erro formal no
preenchimento do documento que impediu a localização do pagamento
nos sistemas da Receita Federal, deve ser reconhecido o pagamento
tempestivo do tributo, com a consequente anulação integral da autuação.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.802 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12883.001670/2002-12
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Jorge Luis Cabral, Karoline Marchiori de Assis, Matheus Schwertner
Ziccarelli Rodrigues, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em Brasília (DF):
Trata-se de impugnação apresentada por SCALA SOCIEDADE COMERCIAL DE AÇOS
E LAMINADOS LTDA em face do auto de infração n° 0003868 da Delegacia da
Receita Federal em Recife relativo a auditoria interna de DCTF.
Constatou-se a falta de pagamento de Cofins (código de receita 2172) informada
na DCTF, no valor principal de R$8.395,53, PA julho/1997. Foi efetuado
lançamento de ofício com multa de ofício de 75% e juros de mora, perfazendo o
crédito tributário de R$22.816,53, cuja ciência foi dada em 11/06/2002 ("AR" de e-
fl. 60).
Foi apresentada impugnação em 11/07/2002, no qual contesta integralmente o
lançamento de ofício, sob alegação de que teria efetuado a quitação por meio da
DARF, com cópia original juntada aos autos. Requer pelo afastamento da
cobrança.
É o relatório.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em Brasília/DF (DRJ 01), por
meio do Acórdão no 101-003.755, de 29 de outubro de 2020, julgou improcedente a impugnação
apresentada, mantendo o crédito tributário lançado, conforme entendimento resumido na
seguinte ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/07/1997 a 31/07/1997
DARF. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE REGISTRO NOS SISTEMAS
INTERNOS.
Apresentação de comprovante de pagamento (DARF), por si só, não se mostra
suficiente para demonstrar extinção do crédito tributário prevista no art. 156, inc.
I do CTN, quando consta nos autos pesquisa da unidade preparadora efetuada em
data posterior à impugnação no qual atesta que o recolhimento não se encontra
localizado nos sistemas internos da Receita Federal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.802 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12883.001670/2002-12
3
A contribuinte Scala Sociedade Comercial de Aços, Tubos e Laminados Ltda interpôs
Recurso Voluntário, alegando, em breve síntese, que:
II.I. DO PAGAMENTO DA DARF - DO MERO ERRO EM UM DÍGITO DO CNPJ
(...) A Recorrente, buscando entender o motivo de não haver a compensação do
pagamento, analisou minuciosamente a DARF emitida, verificou-se que o CNPJ
nele contido consta divergente do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica junto à
Receita Federal.
(...)
Verifica-se, portanto, que houve um equívoco na digitação contendo divergência
em um único número, entendo a Recorrente que este seja o motivo da não
compensação.
Desta forma, vem requerer o reconhecimento do pagamento, realizado pela
Recorrente, da DARF com código de pagamento n° 154000808970186, no valor de
R$8.395,53 (oito mil trezentos e noventa e cinco reais e cinquenta e três centavos)
RM0011DRFP, em 1997.
DA MULTA CONFISCATÓRIA APLICADA
(...) Assim, embora a conduta do não-recolhimento do tributo mereça reprovação,
deve ser aplicada a orientação mais benéfica por se tratar de penalidade. Desta
forma, em face dos argumentos expendidos pelo Supremo Tribunal Federal - STF, a
multa aplicada nos débitos deve ser reduzida para o percentual de 20% (vinte por
cento) nos termos da fundamentação acima expendida.
Neste diapasão, requer a Recorrente, a redução da multa do percentual aplicada
para o importe de 20%, ao passo que o percentual de multa fixado em 70% do
valor do débito evidencia caráter excessivo, desproporcional com desrespeito à
norma tributária e sua consequência jurídica, o que de fato corrobora o seu
caráter confiscatório.
Em 21 de maio de 2024, esta C. Turma decidiu, por meio da Resolução no 3102-
000.341, converter o julgamento do recurso em diligência, nos seguintes termos:
[...] considerando que o referido equívoco – de natureza meramente formal – foi
apurado apenas em sede de Recurso Voluntário, bem como, a análise realizada
nos sistemas da Receita Federal (fls. 44/52) se deu apenas em relação ao CNPJ no
11.338.159/0001-37, julgo ser prudente, nos termos do art. 29 do Decreto no
70.235/1972, baixar o presente processo em diligência para que a unidade de
origem (DRF):
1) confirme a existência do pagamento informado, com base nos dados
constantes do DARF emitido e pago, se manifestando sobre a possibilidade
de alocação do referido pagamento ao débito de Cofins da recorrente
referente à competência de julho de 1997;
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.802 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12883.001670/2002-12
4
2) encerrada a instrução processual, intime a Recorrente para, caso deseje,
manifeste-se no prazo de 30 (trinta) dias, antes da devolução do processo
para este Colegiado, para prosseguimento do feito.
Em atendimento à Resolução, a autoridade diligente procedeu a pesquisas nos
sistemas de controle de pagamentos da RFB em busca do suposto pagamento realizado via DARF
no valor de R$ 8.395,53, sob o código de arrecadação 2172 e efetuado no CNPJ 11.339.159/0001-
37, concluindo, no entanto, pela não localização do referido registro.
Posteriormente, foram juntados novos documentos aos autos pela própria
autoridade diligente, sendo proferido Despacho de Encaminhamento, nos seguintes termos:
Trata de Resolução do CARF, a qual converteu o julgamento em Diligência (vide
fls.134/138). Os autos foram devolvidos a esta unidade para adoção das
providências elencadas à fl.137. Nas consultas aos sistemas desta RFB por
pagamentos código 2172 realizados no CNPJ 11.339.159/0001-37 não foram
localizados registros (vide fls.140/145 e Intimação à fl.146). Posteriormente,
foram juntados ao processo os documentos às fls.151/155, onde pode ser
verificado que foi localizado um pagamento código 2172 PA 07/1997 no valor de
R$ 8.395,53, realizado em 08/08/1997, no NI INVÁLIDO de no 011338159000 e
controlado no sistema CCPJ (fls.156/157). No entanto, devido a desativação do
referido sistema (fl.158), não foi possível a esta unidade realizar alterações e nem
mesmo outras consultas mais detalhadas sobre a situação do saldo do
pagamento. Sendo o que cabia informar, retorna-se o processo ao CARF para
prosseguimento do julgamento.
Sendo devidamente intimada, a recorrente não se manifestou.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator
O Recurso Voluntário foi protocolado em 10/06/2021, portanto, dentro do prazo de
30 dias contados da notificação do acórdão recorrido, ocorrida em 11/05/2021 (fl. 77). Ademais,
cumpre com os requisitos formais de admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
Conforme supra relatado, trata-se do auto de infração de n° 0003868, lavrado pela
Delegacia da Receita Federal em Recife, após auditoria interna de DCTF, na qual foi constatada a
falta de pagamento de débito de Cofins (código de receita 2172) informado na DCTF, no valor
principal de R$8.395,53, relativo à competência de julho/1997, sendo, por conseguinte, efetuado
lançamento de ofício, com multa de ofício de 75% e juros de mora.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.802 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12883.001670/2002-12
5
Em sua impugnação, a recorrente contesta integralmente o lançamento de ofício,
sob alegação de que teria efetuado a quitação por meio do DARF, com cópia original juntada aos
autos.
Ao apreciar a impugnação, o v. acórdão recorrido decidiu pela manutenção da
autuação, com base nos seguintes fundamentos:
Não obstante as informações transcritas no DARF poderem evidenciar a efetiva
ocorrência do recolhimento, não consta nos sistemas internos da Receita Federal o
registro do pagamento.
É o que informa a unidade preparadora, em despacho elaborado em 11/08/2020,
e-fl. 66:
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
Contribuinte apresentou impugnação tempestiva contra o auto de infração
n° 0003868, alegando pagamento do débito. Em análise prévia de revisão,
tal pagamento não foi localizado nos sistemas, conforme fls.44/52 e extrato
fls. 65. Isto posto, considerando a tempestividade da impugnação,
encaminho o presente processo à DRJ para apreciação.
De fato, a consulta efetuada pela DRF às e-fls. 51/52, em 28/07/2020 (data
posterior à apresentação da impugnação), compreendendo os pagamentos com
data de arrecadação inicial em 01/08/1997 e data de arrecadação final em
30/08/1997, teve como resultado "Nenhum registro encontrado".
Por si só, a cópia do DARF não faz a prova da extinção do crédito tributário
prevista no art. 156, inc. I do CTN, quando consta nos autos pesquisa da unidade
preparadora efetuada em data posterior à impugnação no qual confirma que o
recolhimento não se encontra localizado nos sistemas internos da Receita Federal.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente sustenta que, buscando entender o motivo
de não haver a alocação do pagamento ao débito declarado, analisou minuciosamente o DARF
emitido e verificou que o CNPJ nele contido consta divergente do Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica junto à Receita Federal. Enquanto no DARF, foi informado o CNPJ de no 11.339.159/0001-
37 (fl. 33), o número de inscrição da recorrente no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica é o
11.338.159/0001-37 (fl. 90).
Conforme supra relatado, em atendimento à Resolução no 3102-000.341, a unidade
de origem não localizou registros nas consultas aos sistemas da RFB por pagamentos código 2172
realizados no CNPJ 11.339.159/0001-37 (vide fls.140/145 e Intimação à fl.146). Entretanto,
posteriormente, juntou aos autos outros documentos (fls.151/155), onde pode ser verificado que
foi localizado um pagamento código 2172 PA 07/1997 no valor de R$ 8.395,53, realizado em
08/08/1997, no NI INVÁLIDO de no 011338159000 e controlado no sistema CCPJ (fls.156/157).
Assim, apesar da desativação do referido sistema - o que impossibilitou a unidade
de origem de realizar alterações ou outras consultas mais detalhadas sobre a situação do saldo do
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.802 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12883.001670/2002-12
6
pagamento -, entendo que, diante da comprovação da emissão e pagamento do DARF relativo ao
débito de Cofins declarado em DCTF (fl. 93), referente à competência de julho de 1997, bem
como, da localização do pagamento pela unidade de origem, deve ser dado provimento ao
Recurso Voluntário, para o fim de reconhecer o pagamento tempestivo do crédito tributário ora
lançado, com o consequente cancelamento integral do auto de infração.
Frise-se que o pagamento foi realizado tempestivamente, sendo que a sua alocação
ao débito declarado não ocorreu em razão de mero erro formal no preenchimento do DARF, o
que, por certo e por justo, não pode configurar óbice ao reconhecimento do pagamento, uma vez
que o tributo devido foi adequadamente arrecadado pela Receita Federal.

CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para dar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 167
DF CARF MF
Original